Tribunal: TJSP
Processo: 1025924-06.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Duplicata. Monitória. Recuperação judicial. A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados. Artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Os efeitos

Ementa:
Apelação. Duplicata. Monitória. Recuperação judicial. A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados. Artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Os efeitos da suspensão da recuperação judicial deferida à devedora principal não atingem os direitos da credora em relação aos co-obrigados, que devem responder pela garantia prestada. Novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, que não impede que o credor promova a ação em face do fiador Referido dispositivo que prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito Inviável o requerimento de extinção da ação em virtude da aprovação do plano de recuperação judicial. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.